Tribunal: TJDFT
Processo: 0718337-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718337-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILCEIA MOURA DE MACEDO AGRAVADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por NILCEIA MOURA DE MACEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 156290451), que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em seu desfavor de BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA LTDA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente na determinação para que a ré/agravada efetuasse a matrícula e frequência da agravante na disciplina de Direito Internacional. A agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão vergastada, com base sobretudo na tese de que o direito fundamentação à educação está sendo violado pela agravada, ao recursar a sua matrícula na disciplina de Direito Internacional, em decorrência de reconhecido inadimplemento de mensalidades. Destaca que já obtivera aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e que somente falta cursar a disciplina de Direito Internacional para concluir o curso do Direito. Relata diversas intercorrências em sua vida privada desde que iniciara o curso do Direito, ressaltando a necessidade de conclui-lo. Defende que a relação jurídica estabelecida entre as litigantes é regida pelas normas protetivas do consumidor, e que há outros meios cabíveis facultados à agravada para satisfazer o crédito que a assiste. Requer, ao fim e ao cabo, que a antecipação da tutela recursal. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 156290451 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento de verve liminar pretendido pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, sobretudo no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. A decisão agravada se mostra precisa e escorreita, cujos trechos mais relevantes convém transcrever nesta oportunidade a fim de se evitar desnecessária tautologia: “(...) Segundo o documento de Id Num. 153824081, a dívida da autora engloba diversas mensalidades relativas aos anos de 2020 e 2021 e soma R$ 27.989,89, o que não é compatível com as parcelas pagas pelos beneficiários do FIES. Na emenda de Id 155585166, foi determinado à autora que comprovasse ser beneficiária do FIES, contudo a autora permaneceu inerte. Sabido que o FIES tem regras para a exclusão dos participantes, dentre os quais estabelece número máximo de reprovações, bem como prazo máximo para conclusão do curso superior. O histórico escolar de Id Num. 153824079 revela diversas reprovações. Além disso, a aluna iniciou o curso em 2013, ou seja há mais de 9 anos.(...) Pelos documentos juntados aos autos, a autora foi beneficiária do FIES no segundo semestre do ano de 2019, mas não está vinculada ao programa desde o ano de 2020. È digno de nota que foi solicitada, em sede de emenda, a comprovação da vinculação da autora ao FIES, mas a autora não se pronunciou sobre a questão. Segundo a prova até então produzida, a autora frequenta o Curso de Direito na instituição ré desde o ano de 2020 sem pagar as mensalidades. Por ora, os elementos dos autos permitem concluir ser legítima a recusa em aceitar a matrícula da autora, tendo em vista que o direito constitucional à educação está no mesmo patamar do direito constitucional de propriedade, de forma que a ré não pode ser compelida a contratar com a autora se esta não cumpre as obrigações que lhe cabem no contrato. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (...)” Depura-se dos elementos de convicção até constantes dos autos que é incontroverso o inadimplemento das mensalidades por parte da agravante, e a despeito dos reveses enfrentados pela recorrente durante sua vida acadêmica e de eventuais atrasos na conclusão do curso universitário, a recusa de sua matrícula se mostra dentro dos parâmetros de legalidade aplicáveis à espécie. Com efeito, resta obstada a concessão do provimento antecipatório requerido pela parte agravante diante da ausência de todos os pressupostos legais autorizadores de tal medida. Consoante sabido, o recurso à baila é de cognição rasa e instrumental, e com base nos elementos de convicção até então coletados dos autos não se extrai a verossimilhança em grau suficiente a robustecer a tutela de urgência almejada. Diante do não preenchimento a contento dos requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL postulada pela parte recorrente. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator